Tribunal: TJSP
Processo: 2264420-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO ADMINISTRATIVO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – REVOGAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos do artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Irregularidade da doação do bem

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DIREITO ADMINISTRATIVO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – REVOGAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos do artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Irregularidade da doação do bem imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, não reconhecida. 3. O ato jurídico, objeto da lide, está fundamentado no Projeto de Lei Municipal no 38/18. 4. Previsão expressa quanto à obtenção das necessárias licenças ambientais, sob pena de reversão. 5. Risco de dano ao meio ambiente, não caracterizado. 6. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte litisconsorte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2264420-69.2018.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que são agravantes PAULO
HENRIQUE SILVA, CIRO ROBERTO BENEDIK e CLAUDIO PEREIRA DA
SILVA, são agravados MUNICÍPIO DE ITARARÉ e GMH ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24958
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264420-69.2018.8.26.0000
COMARCA: Itararé
AGRAVANTES: Paulo Henrique Silva e outros
AGRAVADAS: Fazenda Pública do Município de Itararé e outra
INTERESSADO: José Benedito Rinaldi
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Nathália de Souza Gomes
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
POPULAR DIREITO ADMINISTRATIVO DOAÇÃO
DE BEM PÚBLICO REVOGAÇÃO ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL
- IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos do artigo 300 do
CPC/15, não preenchidos. 2. Irregularidade da doação do
bem imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, não
reconhecida. 3. O ato jurídico, objeto da lide, está
fundamentado no Projeto de Lei Municipal no 38/18. 4.
Previsão expressa quanto à obtenção das necessárias
licenças ambientais, sob pena de reversão. 5. Risco de dano
ao meio ambiente, não caracterizado. 6. Antecipação dos
efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida,
ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte litisconsorte, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão de fls. 240/242, integrada a fls. 258/259
que, em ação popular, ajuizada por José Benedito de Souza Rinaldi,
contra a Municipalidade de Itararé, deliberou o seguinte: a) admitiu o
ingresso de Paulo Henrique Silva, Ciro Roberto Benedik e Cláudio
Pereira da Silva, como litisconsortes; b) ratificou o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, postulada pelos
litisconsortes.
A parte agravante arguiu, preliminarmente, a
omissão do r. pronunciamento judicial ora impugnado, no tocante à
nulidade da desafetação. E, no mérito, sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ausência de comunicação a respeito da doação aos usuários do
Aeródromo e, tampouco, do Comando da Aeronáutica, afrontando o
disposto na Lei Municipal no 444/57; b) o bem imóvel em questão está
localizado próximo da Área de Preservação Ambiental Permanente
APP; c) ocorrência de lesão ao patrimônio público da Municipalidade de
Itararé; d) estudo do eventual impacto ambiental, não apresentado; e)
revisão da fundamentação do indeferimento da antecipação dos efeitos
da tutela provisória de urgência, ante a apresentação de documentos
novos; f) aplicabilidade da Súmula no 613, do C. STJ; g) violação dos
artigos 225, §§ 1o, incisos I e IV e 4o, da CF; 20 e 21 da Lei Municipal no
13.665/18; h) ofensa dos princípios constitucionais da legalidade e
moralidade; i) jurisprudência favorável à pretensão; j) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, dispensado
do preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo
e respondido.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
fls. 418/422, opinando pelo desprovimento do recurso.
A parte agravante manifestou-se a fls. 262
contrariamente ao julgamento do recurso de agravo de instrumento por
meio do sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte litisconsorte, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de ação popular, ajuizada por José Benedito
Rinaldi, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela
provisória de urgência, a revogação da doação do bem imóvel, descrito e
caracterizado na petição inicial, em favor da pessoa jurídica, GMH
Alimentos Ltda. E, as alegações principais da parte autora, em resumo,
são as seguintes: a) a Prefeitura do Município de Itararé desafetou as
referidas áreas imobiliárias, para a respectiva doação, em favor da
pessoa jurídica, GMH Alimentos Ltda. e futura instalação de frigorífico;
b) utilização do referido bem imóvel como Aeródromo Público; c)
ausência de comunicação a respeito da doação aos usuários do
Aeródromo e, tampouco, do Comando da Aeronáutica, afrontando o
disposto na Lei Municipal no 444/57; d) o bem imóvel em questão está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
localizado próximo da Área de Preservação Ambiental Permanente
APAP; e) ocorrência de lesão ao patrimônio público da Municipalidade
de Itararé; f) estudo do eventual impacto ambiental, não apresentado.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência; b) revogação da
doação da área imobiliária descrita e caracterizada na petição inicial,
realizada em favor da pessoa jurídica, GMH Alimentos Ltda..
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte
agravante, relacionada à omissão verificada na r. decisão impugnada, no
tocante à nulidade da desafetação, deve ser rejeitada.
Na realidade, os elementos de convicção adotados
pela D. Magistrada a quo, como fundamento decisório, para o
indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela provisória de
urgência, a respeito do reconhecimento da autorização legal de
desafetação (Projeto de Lei no 38/18), foram satisfatoriamente expostos.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C.
STF, nos seguintes termos: “Inexiste violação do art. 93, IX, da
Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a
explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento,
dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
partes” (ARE No 968340 AgR; Rel. a Min. ROSA WEBER; Primeira
Turma; julgado em 16.9.16).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito do recurso.
E, no mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
ré nas razões recursais. Isso porque, não preenchidos os requisitos
previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja: a probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não obstante as inúmeras questões presentes no caso
concreto, cabe apenas verificar, nesta sede recursal, a possibilidade de
antecipação, ou não, dos efeitos da tutela jurisdicional.
Os efeitos da tutela jurisdicional provisória de
urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, estão
subordinados, respectivamente, à presença das exigências dos artigos
300, 305 e 311 do CPC/15.
Por outro lado, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo; Malheiros; 2011; p. 163).
Pois bem. É induvidoso que a Municipalidade de
Itararé providenciou a doação do bem imóvel, descrito e caracterizado
na petição inicial, em favor da parte ré, GMH Alimentos Ltda.,
objetivando a instalação de complexo avícola.
Entretanto, é impossível a revogação imediata da
doação ora impugnada. Afinal, o referido ato jurídico está em
conformidade com o Projeto de Lei Municipal no 38/18, que prevê,
inclusive, a reversibilidade do objeto da doação (artigos 2o, § 2o e 4o), na
hipótese do descumprimento dos respectivos encargos.
Mas não é só. A dispensa de licitação, no caso
concreto, está de acordo com a regra do artigo 17, 4o, I, da Lei Federal no
8.666/90. Confira-se:
“Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
(...)
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos,
o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão,
sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a
licitação no caso de interesse público devidamente
justificado.”
E, a presença do pressuposto relacionado ao
interesse público é evidente, na hipótese dos autos, pois, a instalação do
frigorífico
contribuirá,
por
certo,
para
o
desenvolvimento
socioeconômico da região.
Outrossim, o alegado risco de dano ao meio
ambiente não tem o condão de autorizar, igualmente, a pretendida
revogação.
Com efeito. Não há demonstração do prejuízo, na
medida em que o Projeto de Lei da doação exige a prévia obtenção das
necessárias licenças ambientais (artigo 3o, § 2o), sob pena de reversão.
Finalmente, a revogação prematura do ato jurídico
acarretará, por via de consequência, prejuízo à coletividade, e não,
somente, à pessoa jurídica agravante.
Portanto, o indeferimento da antecipação dos efeitos
da tutela provisória de urgência era mesmo de absoluto rigor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte litisconsorte,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator